Tribunal: STF
Processo: ARE 1522362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a Embargante protocolou petição (“e-DOC. 55”) naquele AREsp n° 1.338.833/SP, informando que, na realidade, houve a perda superveniente de objeto dos Recursos Excepcionais (e respectivos Agravos), uma vez que – após a interposição dos Agravos em Recursos Especial e Extraordinário (em fevereiro de 2018) – a Embargante apresentou (em 16/03/2020), nos autos da Execução Fiscal originária, a apólice de seguro-garantia nº 069982019000207750035830, emitida em 30 de dezembro de 2019, e seu respectivo endosso, a fim de manter garantida a integralidade do suposto débito em discussão; garantia essa que foi aceita pela União e homologada pelo MM. Juízo da ação executiva”.



    A União foi intimada para apresentar contrarrazões, mas não se manifestou (e-doc. 82).  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, é possível verificar a existência do seguinte despacho proferido em 22.06.2020 nos autos da execução fiscal 0000936-72.2015.4.03.6113:



    Id 34099863: Diante da aceitação da Fazenda Nacional, resta homologada a garantia efetivada nos autos, consubstanciada através da apólice de seguro garantia nº. 0699822019000207750035830 e de seu respectivo endosso (id 33328374).



    Assim, aguarde-se em arquivo, sobrestado, o julgamento definitivo dos embargos à execução fiscal de nº. 0002302-49.2015.403.6113 e do agravo de instrumento de nº. 5028949-94.2018.403.6113.



    No recurso extraordinário, o contribuinte apresentou o seguinte pedido: 



    (...) requer seja provido o presente Recurso Extraordinário para dar provimento ao Agravo de Instrumento originário, com consequente reforma da r. decisão, a fim de que seja mantido como garantia da Execução Fiscal no. 0000936-72.2015.403.6113 o seguro -garantia idôneo.



    Desse modo, considerando que a pretensão almejada pela parte recorrente já fora obtida, de rigor o reconhecimento da perda de objeto do presente recurso. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de reconhecer a perda de objeto do recurso extraordinário.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente